Tribunal: STF
Processo: HC 142937
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
MENORIDADE – COMPROVAÇÃO. A ausência de certidão de nascimento não inviabiliza a observância da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, sendo a menoridade passível de demonstração mediante outros elementos idôneos, revestidos de fé pública.